Tribunal: TJMT
Processo: 1001387-49.2024.8.11.0086
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001387-49.2024.8.11.0086
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Crime Tentado, Feminicídio]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), ANTONIEL DE SANTANA - CPF: 039.602.221-90 (RECORRENTE), MARINEZ RIBEIRO HOFFMANN - CPF: 922.409.681-68 (ADVOGADO), JOSE CLAUDEMIR BATISTA SANTIAGO - CPF: 004.783.380-74 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA MARIA BRANDAO DOS SANTOS - CPF: 024.425.653-58 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 1001387-49.2024.8.11.0086

RECORRENTE: ANTONIEL DE SANTANA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa
: DIREITO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. TENTATIVA DE FEMINICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO FÚTIL E FEMINICÍDIO. AUSÊNCIA DE
ANIMUS
ESPECÍFICO. EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER DA PGJ
.

I. Caso em exame

Recurso interposto contra a decisão de pronúncia que submeteu o recorrente a júri popular por tentativa de feminicídio qualificado por motivo fútil. Os fatos envolveram agressões físicas mútuas entre o acusado e sua cunhada, decorrentes de desavença pessoal iniciada em contexto de consumo de álcool e discussão verbal.

II. Questão em discussão

2. A questão central consiste em verificar se subsistem as qualificadoras do motivo fútil e do feminicídio.

3. Em relação ao motivo fútil, analisa-se a proporcionalidade entre a causa e a ação, considerando que houve provocação e agressão prévias por parte da vítima.

4. Quanto ao feminicídio, examina-se a presença de elemento subjetivo específico de menosprezo ou discriminação à condição de mulher, nos termos do art. 121, § 2º-A, do Código Penal.

III. Razões de decidir

5. O motivo fútil exige imediata desproporção entre o ato e a causa. No caso, a altercação entre as partes foi desencadeada por agressão física iniciada pela vítima, o que descaracteriza a futilidade direta.

6. A qualificadora de feminicídio requer que o crime seja motivado por desprezo ou discriminação à condição de mulher, contexto ausente nos autos. A dinâmica dos fatos indica um conflito interpessoal específico, sem relação com a violência de gênero que caracteriza o feminicídio.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente provido para afastar as qualificadoras de motivo fútil e feminicídio. Pronúncia mantida quanto à tentativa de homicídio simples.

Tese de julgamento: "1. A qualificadora do motivo fútil se afasta em caso de desentendimento prévio entre réu e vítima. 2. A qualificadora do feminicídio exige prova de que o crime foi cometido por menosprezo ou discriminação à condição feminina, não sendo aplicável em casos de conflito interpessoal isolado."

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 121, § 2º, inc. II e inc. VI, e § 2º-A; CF, art. 5º, XXXVIII.

Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 155.856/MG, Rel. Min. Laurita Vaz, Quinta Turma, j. 20.02.2014; TJMT, RESE nº 15.641/2017, Rel. Des. Marcos Machado, j. 02.05.2017.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 1001387-49.2024.8.11.0086

RECORRENTE: ANTONIEL DE SANTANA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso em sentido estrito interposto por ANTONIEL DE SANTANA, pronunciado pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Nova Mutum para que seja submetido a julgamento plenário pela prática do crime de feminicídio qualificado tentado [art. 121, § 2º, II e VI, c/c § 2º-A, I, na forma do art. 14, II, ambos do CP].

Alega que não há provas bastantes de que os atos foram praticados pelo fato de a vítima ser do sexo feminino, tampouco do
animus necandi
, pois
“estava sob efeito de bebida alcoólica, suas faculdades mentais estavam prejudicadas” (sic)
, razão pela qual almeja a desclassificação para o delito de lesão corporal.

Subsidiariamente, pleiteia a exclusão das qualificadoras.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

O parecer da Procuradoria de Justiça segue na mesma toada.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 1001387-49.2024.8.11.0086

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consta dos autos da ação penal de origem que, no dia
25/03/2024
, a Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência de tentativa de homicídio.

O PM DJALMA CARMO DE MATOS, que compunha a guarnição, relatou na fase inquisitiva:

“FOMOS ACIONADOS PELA CENTRAL DO CORPO DE BOMBEIROS INFORMANDO QUE HAVIAM RECEBIDOS UMA SOLICITAÇÃO DE UMA VÍTIMA DO SEXO FEMININO DE ARMA BRANCA, BEM COMO O SUSPEITO ERA CUNHADO DA VÍTIMA. QUE A GUPM AO CHEGAR NO LOCAL DO FATO EM CONTATO COM A TESTEMUNHA, RELATOU: QUE O SUSPEITO DESCEU NA RUA ANGELINS CORRENDO ATRÁS DA VITIMA, QUE EM FRENTE O NUMERO 2958-W CONSEGUIU DERRUBAR A VÍTIMA, E A PARTIR DESSE MOMENTO O SUSPEITO PASSOU LHE AGREDIR COM VÁRIOS SOCOS E COM FACADAS NO PESCOÇO, PULSO DIREITO E SUPERCILIO ESQUERDO; QUE FOI NECESSÁRIA A TESTEMUNHA INTERVIR MANDAR QUE O SUSPEITO PARASSE; NESSE MOMENTO, A FILHA DO SUSPEITO TOMOU-LHE A FACA, EM SEGUIDA O SUSPEITO EVADIU-SE DO LOCAL; AS GUARNIÇÕES FIZERAM DILIGÊNCIAS PELO BAIRRO, ONDE O SUSPEITO FOI LOCALIZADO CHEGANDO COM SEU VEICULO GOL, DE COR BRANCA PELA GUARNIÇÃO DO 1º TENENTE PM LUCIDIO E 1º SARGENTO PM MATOS NA RUA DOS GRAVATAS EM FRENTE A RESIDÊNCIA DE SEU PAI. ATO CONTINUO O SUSPEITO FOI ABORDADO, DADO VOZ DE PRISÃO, ALGEMADO PELO CRIME DE HOMICÍDIO TENTADO E POSTERIORMENTE ENCAMINHADO A DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL COM ESCORIAÇÕES NA REGIÃO DO PEITORAL LADO DIREITO, POIS SEGUNDO O PRÓPRIO SUSPEITO, FORAM PROVENIENTES DA AGRESSÃO DE SUA CUNHADA; A GUARNIÇÃO DO CAPITÃO PM BARBOSA E SOLDADO PM BULKA DESLOCOU ATÉ O HOSPITAL MUNICIPAL HILDA STRENGER RIBEIRO, ONDE A VITIMA SE ENCONTRAVA SOBRE ATENDIMENTO MÉDICO, PORÉM NÃO FOI POSSÍVEL FALAR COM ELA, DEVIDO ESTAR SENDO SUTURADA, MAS EM CONTATO COM O MÉDICO PLANTONISTA, ESTE RELATOU QUE OS FERIMENTOS APRESENTAVAM EM SEU INTERIOR PEDAÇOS DE VIDROS”.

ANTONIEL, 33 [trinta e três] anos de idade, após ser preso em flagrante, foi interrogado e respondeu:

“QUE está ciente de seus direitos e garantias constitucionais e legais, inclusive os de permanecer em silêncio e de ser acompanhado por advogado; PERGUNTADO sobre os fatos narrados na ocorrência, RESPONDEU QUE estava muito bêbado e não se lembra de muita coisa; QUE só lembra de ter tomado uma facada; QUE a vítima estava xingando ele na casa dele; QUE a vítima estava falando pra mulher dele que ele (o interrogado) queria ficar com ela (vítima); QUE ela ficou contando uma história de muito tempo que ele tinha chegado nela pra ficar com ela; QUE o interrogado disse que mentira; QUE ela ficou muito brava e furou ele; PERGUNTADO o porquê correu atrás da vítima com faca, RESPONDEU QUE provavelmente depois que ela saiu ele saiu correndo atrás dela, mas não se lembra; QUE provavelmente ela agrediu ele primeiro; QUE sinceramente não se lembra de ter feito isso; PERGUNTADO qual a relação com a vítima, RESPONDEU QUE ela é sua cunhada; PERGUNTADO o que a cunhada estava fazendo em sua casa, RESPONDEU QUE estavam em um aniversário de um colega, e o marido dela foi levar eles em casa; QUE estavam bebendo na casa dele; QUE aí surgiu essa confusão; QUE ela começou gritar falando que ele não era homem, e que ele tinha mexido com ela; QUE ele disse que a vítima estava mentindo, momento em que ela ficou alterada; PERGUNTADO como ele foi agredido, RESPONDEU QUE ela foi para cima dele; QUE daí para frente não lembra mais nada”.

A vítima, ANA MARIA BRANDÃO DOS SANTOS, 38 [trinta e oito] anos de idade, foi auscultada pelo Delegado de Polícia no dia 26/03/2024:

“Que estava em casa limpando casa, depois sua irmã e o marido dela (investigado) quem convidou ela para um churrasco; QUE na verdade quando chegaram no churrasco era um aniversário; QUE se soubesse nem teria ido, pois não tinha convite; QUE na vinda disse que queria ficar em casa; QUE antes passaram na casa da irmã, acabaram ficando lá, pois estava chovendo e ficaram esperando a chuva dar uma melhorada; QUE já na casa da irmã, estavam conversando; QUE nessa conversa, acabou falando que ele (investigado) tinha dado em cima dela; ACRESCENTOU QUE ele não deu em cima dela uma única vez, foram mais vezes; QUE nisso ele foi para cozinha, e já saiu de lá com uma faca partindo em direção dela; QUE nesse momento ele veio e passou a faca no pescoço dela; QUE quando ela sentiu a faca, tentou afastar a faca ou tomar a faca com as mãos, momento em que ele (investigado) atingiu o braço dela com a faca também; QUE não sabe se ele também tentou cortar ela nesse momento com pedaço de vidro, mas que também encontraram vidro nos ferimentos dela (no hospital); QUE após ela arrancar a faca dele, saiu correndo pela rua e ele foi atrás dela; QUE num determinado momento ele conseguiu agarrar ela pelos cabelos enquanto ela corria, e derrubou ela; QUE ele tentou colocar ela de barriga para o chão e costar para cima, para tentar esganar de alguma forma; QUE ela empurrou ele e ele desequilibrou; QUE nesse momento ele chegou e meteu o pé no peito dela e ficou puxando a cabeça dela para cima, como se tentasse estrangular; QUE ele ficou gritando pedindo uma faca, pois queria matar ela; QUE ele só não matou ela pois nesse momento alguém viu ela gritando saiu e acabou prestando socorro; QUE o pessoal acabou saindo de suas casas; QUE em seguida o suspeito foi embora; QUE o pessoal colocou ela num banco, e em seguida ela não viu mais nada; PERGUNTADA SE tem algum tipo de desentendimento antigo com o investigado, RESPONDEU QUE não; PERGUNTADO SE estavam consumindo bebida alcoólica na casa de sua irmã, local onde iniciaram os fatos, RESPONDEU QUE não; QUE beberam apenas na festa; QUE lá eles pararam apenas para aguardar a chuva; QUE durante a conversa, logo após ter parado na casa de sua irmã, que a vítima falou aos demais que ele (investigado) já teria dado em cima dela (vítima); PERGUNTADO como se sucedeu a conversa, ou como chegaram a esse ponto, RESPONDEU QUE durante a conversa o suspeito ficou dizendo que o esposo da vítima era amigo dele, então a vítima disse "que amigo, se você fica dando em cima de mim!?"; QUE nesse momento iniciaram-se os fatos; QUE não se lembra quantas vezes chegou a dizer isso aos demais, mas os fatos iniciaram-se aí; PERGUNTADA SE deseja Medida Protetiva de Urgência contra o agressor, RESPONDEU QUE sim, pois ele teria dito que iria matar ela; QUE em 2009 quando mudou-se para Mutum, quando chegou aqui ouviu a história de que ele estava fugido pois ele tinha esfaqueado um outro homem, que ela não sabe se morreu, mas acredita que este homem ficou em um estado muito grave; QUE não chegou a ver esse homem; QUE ele tem acesso a arma de fogo”.

JOSÉ CLAUDEMIR BATISTA SANTIAGO prestou declarações em 28/03/2024:

“QUE começou a chuva, e ele estava tomando o café na área da casa dele; QUE passou ouvir gritos; QUE quando olhou viu já o suspeito pegando os cabelos da vítima jogando ela no chão; QUE ao mesmo momento uma menina de 10 a 11 anos passou a bater no portão dele pedindo socorro; QUE quando firmou os olhos viu que era agressão mesmo; QUE voltou para dentro de casa, pegou alguma coisa; QUE em seguida partiu para cima do agressor e afastou ele da vítima; QUE o agressor relutou; QUE a filha do agressor ficou gritando para não matarem o pai dela; QUE nesse momento a vizinhança também já saiu de suas casas e passaram a socorrer a mulher e também afugentar ao agressor; QUE em seguida logo viram a gravidade dos ferimentos da mulher; QUE acionaram a Polícia e o corpo de bombeiros; QUE a Polícia chegou apenas depois que o corpo de bombeiros já tinha trazido a mulher para o hospital; QUE o agressor já estava no carro, imagina que para fugir; QUE ele deu sinal para a Polícia e a Polícia foi atrás do agressor, que aparentemente tentou fugir em seu carro; QUE não conhece as pessoas; PERGUNTADO SE conhece os motivos da agressão, RESPONDEU QUE os vizinhos comentaram que foi porque ele tinha dado em cima da vítima, algo do tipo; QUE não sabe bem como foi o começou, pois pegou só depois, quando já estavam na rua de sua casa; QUE se eles não interviessem, o agressor teria matado a vítima; QUE por pouco a vítima não morreu; QUE viu que o agressor estava com uma faca, mas não sabe onde esse instrumento foi parar; QUE a mulher parece que chegou a desmaiar, pois ela já não falava mais com o pessoal que estava prestando socorro; QUE acredita que os cortes não foram acidentais; QUE nessa região do corte, a intenção do agressor era mesmo matar a vítima; QUE ele tentou partir para cima do declarante; QUE no momento chovia”.

As fotografias acostadas no inquérito policial demonstram que ANA MARIA recebeu um golpe de faca no pescoço, que se estendeu do queixo até a altura da orelha direita, além de outros cortes, na mão direita e do lado esquerdo do rosto, próximo à sobrancelha.

A denúncia foi oferecida em 08/04/2024, narrando o seguinte:

“Consta dos autos que o acusado é cunhado da vítima e, no dia dos fatos, Ana Maria estava na casa em que moravam sua irmã e o réu, sendo que em determinado momento o réu ouviu a vítima falando com terceiros de que ele teria flertado com ela.

Ato contínuo, o acusado pegou uma faca na cozinha e passou a atacar a vítima, golpeando-a sucessivamente com a arma branca, visando à morte dela.

Em seguida, a vítima conseguiu desvencilhar-se do acusado e saiu correndo pela via pública, mas foi alcançada pelo réu que a puxou pelos cabelos e a derrubou no chão, desferindo-lhe chutes e, querendo a morte da vítima, ainda tentou enforca-la.

Ressai dos autos que o homicídio somente não se consumou pela intervenção de terceiros que conseguiram interromper a execução, bem como pelo fato de a vítima ter recebido atendimento médico imediato, sendo circunstâncias alheias à vontade do acusado, portanto.

Nota-se que o crime foi praticado por motivo fútil, tendo em vista que o denunciado tentou matar a vítima apenas por tê-la ouvido comentar com terceiros que ele teria interesse nela, o que qualifica o crime.

Por fim, o crime foi praticado contra pessoa do sexo feminino em situação de violência doméstica e familiar (art. 5º, caput, inciso III e art. 7º, inciso I, ambos da Lei nº 11.340/2006), caracterizando o feminicídio incluído no Código Penal pela Lei nº 13.104/2015, ainda que na forma tentada”.

Citado, ANTONIEL apresentou resposta à acusação.

Em 06/06/2024 foi acostado o laudo pericial nº 545.1.02.9937.170407-A01, elaborado pela POLITEC, Gerência Regional de Nova Mutum, apontando que ANTONIEL apresentava
“finas escoriações recentes, retilíneas e avermelhadas em abdômen e tórax (lado direito). Presença de lesão incisa superficial de 1 cm em tórax direito”
, esclarecendo que a lesão foi
“produzida por instrumento cortante, é recente e apresenta nexo temporal com a história contada pelo periciado”
[ID. 239852243].

A vítima não foi submetida a exame pericial, tendo sido realizado apenas o exame indireto
, elaborado com base no
“sumário de atendimento e fotos sem data”
[ID. 239852245],
verbis
:

“
3. DESCRIÇÃO

Recebo sumário do atendimento feito no Hospital Hilda Ribeiro dia 24/03/2024 que conta que periciada chegou no hospital levada pelos bombeiros com múltiplos ferimentos por arma branca em região de pescoço lado direito medindo 10 cm, região superior de cílios direito medindo 2 cm e em dorso de mão direita medindo 5 cm. Periciada referiu cefaleia e incapacidade de levantar membro inferior direito. Teve as feridas suturadas. Feito tomografia de crânio e raio x de quadril e tórax sem alterações. Segundo prontuário alta no dia seguinte com receituário, orientações e atestado.

Presença de fotos não datadas enviadas via e-mail contendo imagem de rosto de uma mulher com uma lesão cortante suturada linear (pela foto pelo menos uns 12 pontos de sutura) que vai desde a região abaixo da orelha direita até abaixo do queixo. Em outra foto há rosto de uma mulher com lesão cortante também suturada (2 pontos) logo acima e perpendicular a sobrancelha esquerda. Na terceira foto presença de uma mão direita suturada (6 pontos).

4. DISCUSSÃO

Após exame do prontuário pode-se inferir que a periciada sofreu lesão cortante. Nas fotos as lesões aparentam ser recentes, porém sem o histórico na requisição não dá para associar as lesões com uma possível agressão.

Além disso há a necessidade de exames de imagem citados no prontuário, atestado médico e acompanhamento da paciente após o ocorrido para verificação se as lesões provocaram alguma debilidade, deformidade, afastamento das atividades da periciada.

5. CONCLUSÃO

Há sinais de lesão corporal baseado no prontuário.

6. QUESITOS

01) Há ofensa à integridade corporal ou saúde do periciado?

R.: sim

02) Qual o instrumento ou meio que a produziu?

R.: cortante

03) A ofensa foi produzida com o emprego de veneno, fogo, explosivo, tortura ou outro meio insidioso ou cruel, ou de que poderia resultar perigo comum?

R.: Prejudicado.

04) Resultou perigo a vida?

R.: Prejudicado.

05) Resultou incapacidade para as ocupações habituais, por mais de 30 (trinta) dias?

R.: Prejudicado.

06) Resultou debilidade permanente de membro, sentido ou função?

R.: Prejudicado.

07) Resultou incapacidade permanente para o trabalho, ou enfermidade incurável, ou perda ou inutilização de membro, sentido ou função, ou deformidade permanente?

R.: Prejudicado”.

Na instrução processual, ANA MARIA relatou:

“V: Eu tava na minha casa, era domingo, eu tinha terminado de limpar a casa quando chegou a esposa dele, meu ex-marido, ele e as duas crianças, chamando para ir para a casa do vizinho. Eu falei ‘não tô a fim, não’; eles ficaram insistindo, ‘eu tô cansada, trabalhei no sábado, quero descansar’; ‘vamos, você não sai, vamos lá’; ‘tá bom’; eles saíram e retornaram, eu ainda não tinha nem tomado banho; ‘não tomou banho?’; ‘eu sei onde é que é’; ficaram lá insistindo. Aí, quando cheguei, não era onde eles falaram que ia ser o churrasco; era o aniversário do irmão desse vizinho, nem sei quem é, não conheço; cheguei lá e fiquei com ‘cara de tacho’, como que vai pra um aniversário sem ser convidada e levar presente? Já tava lá, fiquei. Quando foi umas oito da noite, por aí, tava um chuvão, eu pedi pra me deixar em casa, porque pra ir pra casa deles passaria perto da minha; ‘não, vamos deixar eles lá’; aí conversa vai, conversa vem, falando com a esposa dele, eu já chapada também, porque se fosse hoje eu não falaria, eu falei: ‘DAIANA, quando o fulano ficou preso, ele ficou dando em cima de mim, como diz que é amigo?’; falei particular, chamei ela e falei; ela tava boa, pra dirigir o carro. Aí ela não falou nada pra mim, chegou no meu ex-marido e falou: ‘vem cá, tu não vai fazer nada não?’; ficou querendo, por toda lei, que ele fizesse algo com o ANTONIEL. Meu ex-marido, pela vez dele, entrou no carro e me deixou lá, foi-se embora e não voltou mais. Ele [ANTONIEL] viu que eu tava sozinha, foi dentro de casa, pegou um caco de garrafa e passou em mim, me cortou [aponta para o pescoço].

MP: Ele disse alguma coisa, teve conversa antes dessa agressão?

V: Sim, ‘desmente o que tu falou’; eu disse: ‘como que eu vou desmentir? Eu tô mentindo? Você em toda oportunidade que eu tô sozinha você não dá em cima?’; o meu erro foi ter falado isso, que não era pra eu ter falado nada, não eram nem pra eu ter ido pra lá.

MP: Teve mais alguma discussão?

V: Não, ele só falou pra eu desmentir, aí eu falei que não ia desmentir, ele passou [aponta para o pescoço].

MP: Ele pegou um vidro? O que era, um pedaço de garrafa?

V: Ele já estava com o vidro, eu que não vi; ele tava com uma faca na mão e um caco, só que eu não vi o caco.

MP: Qual a primeira agressão que a senhora sofreu dele?

V: Mostra o pescoço.

MP: E foi com o que?

V: Com o caco de garrafa, não foi com a faca.

MP: Quando ele passou esse caco de vidro no seu pescoço, o que aconteceu?

V: Eu tomei a faca dele, ‘coisei ele’ assim e corri.

MP: Chegou a furar?

V: Não vi.

MP: A senhora deixou a faca lá?

V: Eu corri e joguei no quintal do vizinho.

MP: Ele fez o que?

V: Foi atrás de mim e me bateu muito. Ele colocava o joelho aqui em cima [aponta o pescoço], até hoje eu sinto dor no pescoço, eu fui no médico, ele falou que não tem nada, mas virar assim [tenta virar o rosto para o lado esquerdo] eu não consigo, porque dói; do outro lado também. E a menina a todo tempo pedindo pra ele: ‘não faz isso, pai, não faz’, e ele em cima, uma chuva muito forte.

MP: E como acabou? Alguém ajudou a senhora?

V: Graças a Deus, eu gritava muito, aí saiu o povo e prestou socorro.

MP: O que eles fizeram?

V: Eles falavam ‘larga ela, larga ela’ e ele não largava; aí pegaram um pedaço de pau, aí que ele recuou; aí ligaram pra polícia e para o SAMU. Quando o SAMU chegou eu não vi, fui acordar lá no hospital. Quando ele saiu de cima de mim eu não vi.

MP: Com a faca que ele estava, ele chegou a desferir algum golpe na senhora?

V: Não.

MP: O corte maior, no pescoço, a senhora falou que foi com o vidro. E os outros?

V: Com o vidro, também. Eu tentando tomar a faca da mão dele e ele com o caco de vidro. Eu só vi o corte do pescoço, os outros só fui ver depois.

MP: A senhora ficou com cicatrizes ou alguma sequela?

V: [exige as cicatrizes na mão e no pescoço].

MP: A senhora ficou com alguma sequela?

V: Só psicológica. Tô tomando remédio pra dormir, tô tomando remédio pro nervo.

MP: Lá na casa, na hora que ele falou pra senhora desmentir, tinha alguém mais lá ou só vocês dois?

V: Não, a minha mãe tava, ela viu, mas jamais ela vai ser a favor de mim.

MP: Porque desde quando aconteceu ela nunca deu um telefonema pra mim, nunca foi onde eu tava. Na verdade nem foi ela que me criou, ela me deu.

MP: Além da sua mãe, quem mais presenciou isso?

V: Só ele e a DAIANA.

MP: A DAIANA é sua irmã?

V: Era pra ser.

MP: Ela é casada ou convivente do ANTONIEL?

V: É. No meu ponto de vista, a pivô de tudo foi ela. Ela foi pra cima do outro perguntando ‘tu não vai fazer nada?’; se fosse comigo eu nem falaria, porque ela não bebeu nada.

MP: Já teve algum outro problema com ele antes desse dia?

V: Não.

MP: E o contato era frequente?

V: Não, não era muito.

MP: Depois disso, a senhora mantém contato com sua irmã?

V: Não, ninguém de lá.

[...]”

Indagada pela defesa, relatou que
“faz bastante tempo que eles [ANTONIEL e DAIANA] moram juntos, eu vim pra cá em 2009 e eles já estavam juntos”
, e que, até então, o relacionamento com eles era normal.

“Adv.: De quem era o veículo que vocês foram para esse aniversário?

V: Era do meu ex-marido, ele tava morando junto com eles lá.

Adv.: Quem tava dirigindo o carro?

V: Pra ir quem levou foi meu ex-marido, pra vim foi minha irmã.

Adv.: As crianças foram?

V: Foram.

Adv.: Sua mãe mora com a sua irmã e o ANTONIEL, ela foi nessa festa?

V: Não, ela ficou.

Adv.: Quando vocês retornaram, no meio do caminho, tava tudo certo dentro do carro? Nenhuma briga, nenhuma discussão?

V: Tudo certo.

Adv.: Então vocês foram até a casa do ANTONIEL para esperar a chuva passar?

V: Na verdade eu pedi pra me deixar na minha casa, porque pra ir pra casa deles passava perto da minha; ‘não, vamo lá, depois deixa você’.

Adv.: Lá na festa vocês ingeriram bebida alcoólica?

V: Sim.

Adv.: A senhora, juntamente com seu ex-marido e o ANTONIEL?

V: Sim.

Adv.: Que horas vocês chegaram na festa?

V: Eu saí lá de casa era umas dez e pouco.

Adv.: Da manhã?

V: Sim.

Adv.: E que horas vocês foram embora?

V: Eu não sei, não tenho muita base, mas acho que foi umas sete e pouquinho.

Adv.: Vocês ficaram lá todo esse tempo comendo e ingerindo bebida alcoólica? Todo mundo, menos a DAIANA?

V: Todo mundo, menos ela.

Adv.: Eu tinha entendido que na época a senhora ainda mantinha o relacionamento.

V: Não, a gente ainda estava conversando... mas as coisas dele tava na casa do ANTONIEL, ele dormia lá.

Adv.: A senhora pode relatar, com detalhes, como iniciou essa discussão? Todo mundo entrou em desavença?

V: Olha, ela ficou insistindo com o IVO, ‘não vai fazer nada não?’; ela queria, por toda lei, que ele fizesse algo com o marido dela; ele se levantou, pegou o carro e sumiu de lá, desapareceu. O ANTONIEL viu que eu tava sozinha, levantou, foi lá dentro e quando voltou me falou: ‘tu não vai desmentir não?’; ‘não, eu não vou desmentir, porque eu não tô mentindo’; aí foi onde ele passou [aponta o pescoço] e eu tomei a faca dele; quando ele me cortou eu avancei na faca. A hora que ele me cortou o sangue já respingou nele; aí eu peguei a faca [faz o gesto de golpe] e corri. Joguei a faca e corri.

Adv.: A senhora se recorda de ter golpeado o ANTONIEL?

V: Eu passei a faca, só que não saiu sangue, eu não vi sangue. O sangue que respingou nele foi na hora que ele passou [aponta o pescoço].

Adv.: A senhora se recorda de ter golpeado ele onde?

V: [aponta o peito].

Adv.: Foi antes ou depois da lesão?

V: Depois. Quando eu peguei a faca da mão dele eu empurrei assim [empurra para a frente].

Adv.: A senhora se lembra de ter cortado a sua mãe quando retirou a faca dele?

V: Não.

Adv.: A senhora lembra de ter corrido quantas quadras, mais ou menos?

V: Eu não lembro, mas ele me pegou lá em frente a igreja, não sei dizer quantas quadras, não sou muito de andar pra lá, só ia lá quando eles me chamavam. Eu não ia visitar.

Adv.: Quando ele alcançou a senhora, vocês discutiram novamente?

V: Quando ele me alcançou não teve conversa, ele me pegou pelo cabelo e me derrubou; quando ele me acompanhou eu não tava nem vendo quase nada, a vista embaçada e a chuva muito forte, ele me puxou pelo cabelo e me derrubou.

Adv.: Quando você fala que contou para a DAIANA a situação, foi só para ela?

V: Foi só para ela.

Adv.: E como virou sua confusão?

V: Foi porque ela já veio falando para o IVO: ‘o cara dá em cima da tua mulher, tu não vai fazer nada?’; ela queria que ele fizesse.

Adv.: A senhora necessitou de atendimento médico depois do ocorrido?

V: Eu tô tomando remédio pra dormir, pro nervo, eu acho que alguém sempre tá me perseguindo. Eu tinha medo de ir e vir no serviço, porque é escuro, e não ter ninguém para me socorrer.

Adv.: A senhora precisou ser internada em decorrência da lesão?

V: Eu saí no outro dia.

[...]”

JOSÉ CLAUDEMIR BATISTA SANTIAGO narrou que estava em casa, no domingo à noite, sentado na área com a esposa, quando viu duas crianças gritando.

“T: Foi quando eu vi um rapaz agredindo uma mulher, caída no chão. Foi quando eu firmei a visão eu vi ele dando um golpe na região do pescoço; foi quando eu saí na rua e tirei ele de cima dele, ele partiu pra cima de mim; só que aí as crianças dele começaram a gritar pra que eu não fizesse nenhum mal a ele; veio meu enteado e a gente conseguiu retirar ele dali; minha esposa veio e levantou a mulher, que estava quase morrendo, com um corte profundo na parte do pescoço; a gente chamou a ambulância, que chegou, fez o atendimento a ela. Quase uma hora depois apareceram três viaturas da polícia. Me perguntaram se eu conhecia, se sabia onde morava, eu disse: ‘não, não conheço, ele saiu por ali’. [...]”

Acrescentou que
“se não tivesse separado, ele teria matado ela”
.

“MP: O senhor viu só o homem agredindo a mulher ou a mulher agredindo o homem também?

T: Não, só o homem agredindo a mulher.

MP: E ele estava com algum tipo de faca?

T: Sim, uma faca de cozinha. Quando a gente conseguiu tirar a faca dele, caiu no chão e a filha dele pegou.

MP: Era uma faca dessas de serrinha?

T: Não, era uma faca média; eu não tô lembrado direito porque tava chovendo muito no dia.

MP: Quando o senhor visualizou, tentou intervir para ele parar as agressões?

T: Foi, foi quando ele partiu pra cima de mim, mas ele não se aguentava de pé, ele tava muito bêbado. Na realidade, os dois estavam bêbados, né. Posteriormente a gente ficou sabendo que eles ficaram o dia inteiro bebendo e ele deu em cima dela, com a intenção de ter relacionamento e ela não quis, ameaçou contar pra esposa dele; esse teria sido o motivo da agressão.

MP: Quem contou isso para o senhor?

T: Uma vizinha nossa, que conhecia...

MP: O senhor chegou a conversar com a vítima até o socorro chegar?

T: Não, ela perdeu os sentidos. Ela sangrou bastante. Na hora que ela entrou na ambulância, já estava desacordada. [...]”

JOSÉ CLAUDEMIR disse que passou em frente a uma casa e viu o agressor,
“foi quando ele entrou no carro e saiu sentido centro; aí a viatura foi atrás e pegou ele”.

“MP: Além do senhor, mais alguém presenciou esse contexto todo?

T: Sim, a minha esposa, meu enteado e minha enteada. E depois a vizinhança, que acabou saindo pra fora”.

A defesa não formulou perguntas.

Aos questionamentos do juízo, respondeu que quando viu os dois caídos no chão e as crianças gritando perto do portão,
“pedindo socorro, dizendo que o pai deles estava agredindo a tia, algo assim”
.

O TEN PM LUCÍDIO RODRIGUES DE SOUZA, comandante da primeira guarnição que chegou na localidade, disse que chovia muito naquela noite, e quando chegaram no local, tomaram conhecimento, por meio de um vizinho, das agressões perpetradas contra a vítima, que foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros. Em seguida, iniciaram as buscas e encontraram ANTONIEL nas proximidades,
“estando muito embriagado e agressivo, não conversava coisa com coisa, não”
.

O SGT PM DJALMA CARMO DE MATOS, noticiou que, após tomar conhecimento das agressões, patrulharam a região e conseguiram prender ANTONIEL próximo à casa de familiares. Soube dos fatos por
“ouvir dizer”
de populares que estavam no local, não os tendo presenciado.

WANDERSON SILVA REIS, Policial Militar, narrou que recebeu informação de uma ocorrência, mas quando chegou no local a outra guarnição já havia feito a prisão do réu,
“aí eu fiquei mais no apoio”
.

Esclareceu que não conversou com o réu, tampouco com a vítima ou com testemunhas no local, porque chovia muito.

Relatou que ANTONIEL apresentava escoriações no peito e que, segundo soube do médico, havia
“pedaços de vidro”
no corpo da vítima.

EDEMILSON BULKA LUIZ, que compunha a guarnição comandada pelo CAP PM BARBOSA, narrou que quando chegaram ao local a viatura do SGT MATOS já havia feito a detenção de ANTONIEL, de modo que se limitaram a fazer a segurança do local.

Posteriormente, deslocaram-se até o hospital, mas a vítima estava em atendimento e não foi possível ouvi-la.

Indagado pelo Promotor de Justiça, respondeu que o réu tinha escoriações no tórax no momento de sua prisão.

O CAP PM RAIMUNDO RAFAEL BARBOSA NETO reiterou as declarações prestadas pelo SD PM BULKA.

DAIANA MARIA DOS SANTOS SILVA, esposa do recorrente e irmã da vítima, foi auscultada como informante:

“Adv.: Eu preciso que a senhora descreva o fato desde o início.

I: Naquele dia fomos em um aniversário, na casa de um amigo nosso. O irmão do aniversariante chamou o esposo da ANA, o IVO. Fomos no carro do IVO, ele passou na casa deles e pegou a ANA e de lá fomos para o aniversário. No final da tarde, já de noite, era umas sete e meia, oito horas, voltamos pra casa. Quando voltamos para casa, a ANA agrediu o ANTONIEL, falou que ele não vai ter a oportunidade de criar os filhos dele; falou que o ANTONIEL já tinha dado em cima dela e ia mostrar a máscara que ele tinha, que era ele e partiu pra cima dele. Nisso tava todo mundo tentando conter ela, até minha mãe, e ela não parava de briga; ela entrou dentro de casa, pegou uma faca e furou o ANTONIEL; ela até cortou minha mãe, porque a minha mãe entrou no momento, aí eu agarrei a minha mãe e levei para o hospital, ela levou nove pontos no braço, que foi cortado pela ANA MARIA; depois disso eu já não vi mais eles, o ANTONIEL me comunicou que ia para a casa do pai dele.

Adv.: A sua irmã mantinha relacionamento com o IVO ou não?

I: Eles têm uma vida bem conturbada, porque ela tem vários homens; eles têm uma turbulência grande na vida deles.

Adv.: Mas essa época ele estava morando na sua casa? Ele morava com vocês?

I: Não, jamais, não, não. Ele sempre ia na minha casa, mas ele não morava lá, não. Na minha casa era eu, meus filhos, minha mãe e o ANTONIEL, mais ninguém.

Adv.: Quanto tempo passou entre vocês chegarem na festa e irem embora?

I: A gente chegou na festa era entre onze e meio-dia, a gente foi para o almoço; saímos a noitinha, escurecendo.

Adv.: E eles ficaram esse tempo todo ingerindo bebida alcoólica?

I: Ingerindo bebida alcoólica, os três.

Adv.: Vamos por partes. Vocês chegaram na sua casa, todo mundo desceu do carro. E aí? Conte com detalhes o que aconteceu.

I: Pra vir de lá eu tava dirigindo e o caminho que a gente passa é perto da casa da ANA; eu perguntei se era pra parar lá pra deixar eles; ela falou que não, até porque o carro era do marido dela; como eles estavam bem alcoolizados, eu queria deixar eles lá; chegando na minha casa, quando a gente parou, eu perguntei: você tá apto para dirigir? Não quer que eu deixe vocês lá? ‘não, não, eu tô bom’; nisso ele pegou a chave do carro dele e chamou ela bastante vezes, ‘vamos embora, vamos pra casa’, e ela lá, até ela arrumar toda essa discussão.

Adv.: E como iniciou essa discussão?

I: Ela começou a falar que o ANTONIEL já tinha dado em cima dela há quatro anos, duas vezes ele tinha dado em cima dela, foi o que ela falou; e ela ia mostrar quem ele era, que ele não é a pessoa que nós pensa. Graças a Deus o ANTONIEL sempre foi um grande homem com a família dele, como homem e como pai; ‘eu vou desmascarar ele; ele já tentou querer ficar comigo várias vezes, só que eu não quis, há quatro anos’.

Adv.: E como começaram as agressões físicas?

I: Ela entrou, pegou uma faca e partiu pra cima dele, furou o ANTONIEL; nisso minha mãe entrou para não deixar eles brigarem.

Adv.: Onde ela pegou essa faca?

I: Dentro da cozinha, quando eu vi ela já estava com a faca.

Adv.: Quem deu o primeiro golpe?

I: Ela. Depois disso, eles entraram em luta corporal; ela cortou minha mãe e eu saí com minha mãe para ir no hospital.

Adv.: Você viu quando ela levou o corte no pescoço?

I: Não, isso daí não foi dentro da minha casa.

Adv.: E depois que eles se agrediram?

I: Ela saiu correndo para a rua.

Adv.: Você viu se ela levou a faca?

I: Eu nem observei se ela levou.

Adv.: Qual foi o comportamento do ANTONIEL nesse momento?

I: Eu não fiquei na casa, peguei o carro e fui levar minha mãe no hospital.

Adv.: Então, quando você saiu, o ANTONIEL ainda estava na residência?

I: Sim.

Adv.: Como era o relacionamento das famílias antes do ocorrido?

I: Olha, eles sempre fizeram muita questão de estar dentro da minha casa, eu já nunca fiz questão de estar na casa deles, até porque eles bebem muito e eu não sou de beber. Eu trabalho o dia inteiro, não tenho tempo de estar junto com eles. Mas eles sempre fizeram questão de estar dentro da minha casa, até por causa da minha mãe.

Adv.: Você acha que a vítima tinha alguma coisa contra o ANTONIEL antes disso?

I: Ah, eu acho que contra todos nós. Eu já tinha alertado minha filha que eu não queria contato, não queria que ficasse junto, eu falava; ‘eles vem aqui por causa da sua avó, se afasta’; até porque eles mexem com coisa errada, não são gente decente.

Adv.: Mas antes do fato nunca tinha acontecido nada desse tipo?

I: Com nós, não. Eles têm bagunça pra lá, direto.

Adv.: Há quanto tempo você é casada com o ANTONIEL?

I: Vai fazer uns quinze, dezesseis anos.

Adv.: E como é o comportamento dele durante todo esse tempo?

I: Maravilhoso, um bom marido. Eu tenho certeza que eu fiz a melhor escolha para o pai dos meus filhos. Sempre me tratou muito bem, me honrou como mulher. Sempre tentou dar tudo do bom e do melhor pra nós, pra mim e pros meus filhos.

Adv.: Depois do fato, você teve contato com a vítima?

I: Não, não tive.

MP: Sua mãe morava ali perto de onde vocês moravam?

I: Ela mora junto comigo, na mesma casa.

MP: E a sua irmã, a ANA MARIA, morava distante.

I: Ela mora em outro bairro.

MP: A senhora falou do IVO, eu não entendi, ele era marido ou ex-marido da ANA MARIA?

I: Até no ato, naquele momento, era marido; mas eles vivem brigando, é uma bagunça a vida deles.

MP: Mas naquela época eles moravam juntos?

I: Moravam juntos, se eles não morassem juntos ela não teria ido com nós; ela só foi por causa dele.

MP: E por que ela não foi com o IVO quando ele saiu do local?

I: Porque ela tava querendo confusão. Ele chamou, mas ela estava mal-intencionada.

MP: O IVO não presenciou essa briga?

I: Não, não.

MP: Sem mais perguntas.

J: O IVO não viu a briga física, mas isso de ela começar a falar, ele viu?

I: Sim, isso ele viu.

J: A senhora disse que quando viu ela já estava com a faca. Ela fez o que com a faca?

I: Ela foi pra cima dele e furou ele no peito.

J: Foi só esse golpe?

I: Eu só vi esse, não sei se tem mais.

J: Mas isso foi dentro da casa?

I: Na área, só que estava molhado e ele escorregou, caiu.

J: E ela fez o que?

I: Foi a hora que ele furou ele.

J: Mas ela furou ele quando ele estava caído ou quando estava de pé?

I: Pois é, eu nem sei, porque eles se embolaram lá; ele, ela e minha mãe, porque quando ela partiu pra cima dele, a minha mãe entrou no meio pra não deixar e nisso ela cortou minha mãe no braço. Aí eu fui pra cima da minha mãe.

J: E como parou isso?

I: Ela saiu correndo.

J: No momento que ela saiu correndo, ela já estava com o corte no pescoço?

I: Eu acho que não, porque ela que cortou ele lá.

J: Ela saiu com a faca?

I: Eu não percebi, mas acho que ela saiu correndo com a faca.

J: Aí a senhora pegou sua mãe pra levar no hospital. E ele, continuou na casa ou saiu atrás dela?

I: Aí eu não seu, porque eu fui para o hospital.

J: Enquanto a senhora estava, ele não saiu?

I: Não.

J: E por que a senhora não levou ele para o hospital também, por conta do furo do peito?

I: Ah, ele não quis ir.

J: Mas a senhora já viu ele ferido?

I: Vi, ele tava sem camisa no momento.

J: A senhora não viu sangue nela, não viu ela machucada?

I: Não, porque ela já correu em seguida.

J: Obrigado”.

Por derradeiro, ANTONIEL foi interrogado e respondeu:

“J: [após resumir a denúncia] É verdade o que está dizendo aqui?

R: Essa parte que ela tá falando que eu tentei ficar com ela é mentira. Essa questão também de eu ter tentado matá-la também não procede, jamais eu iria fazer uma coisa dessas. Nesse dia nós estávamos todos embriagados, bêbados, e ela me acusou de estar tentando ficar com ela; jamais eu ia fazer uma coisa dessas, porque eu tenho um grande respeito pela minha esposa, por ela, pela minha família. Eu não ia estragar minha família ainda mais com uma pessoa que é irmã da minha esposa; aí começou uma discussão, onde eu falava que ela tava mentindo e ela falava que não tava; ela entrou dentro de casa, pegou a faca e falou que ia me matar, que eu não ia ter o prazer de criar meus filhos, que ela ia me desmascarar, que eu não sou a pessoa que muitos pensam que eu sou; eu fui pra cima dela, pra tomar a faca da mão dela; foi aí que eu cai. No que eu caí, ela me deu um golpe de faca no peito; aí minha sogra entrou no meio, para tentar tirar ela de cima de mim; foi onde ela cortou minha sogra também; aí minha esposa levou minha sogra para o hospital, eu fiquei lá em casa e ela correu pra rua; nesse intervalo, eu fui para a casa do meu pai, eu vi o sangue saindo de mim, me preocupei; aí eu encontrei ela no meio do caminho e ela veio pra cima de mim novamente, me agredindo verbalmente, falando que eu era homem, que eu era covarde, que eu não prestava e ela ia terminar com a minha vida; ela veio pra cima de mim e eu tentei me defender; eu derrubei ela, provavelmente houve a lesão, mas não sei falar com o que eu cortei ela, mas em momento algum eu estava com a intenção de tirar a vida dela, isso jamais passou pela minha cabeça. [...]”.

ANTONIEL disse ainda que IVO e ANA MARIA moravam juntos nessa época e que permaneceram na festa
“da hora do almoço até o final do dia”
, e que ele, IVO e ANA beberam muito naquele dia,
“cerveja e cachaça”
, e todos estavam embriagados
“na hora de ir embora, tanto que a DAIANA que levou o carro”
.

“R: Eles começaram a conversar de amigo, eu falei: ‘o IVO é meu amigo’; foi aí que ela levantou falando que eu não era amigo do IVO, porque eu já tinha mexido com ela; eu falei que era mentira, ela ficou alterada; minha mulher ficou nervosa, zangada; não vi nem a hora que a ANA entrou dentro de casa e veio com a faca.

J: E o IVO, fez o que?

R: Falou uns negócios lá pra mim, me xingou, falou que eu era covarde; eu falei: ‘não rapaz, nunca fiz nada disso não’; ‘você tá mentindo, rapaz, mexeu com a minha mulher’; ‘não mexi’; foi onde ela veio com a faca pra cima de mim. [...]”

ANTONIEL esclareceu que ANA MARIA a golpeou duas vezes, uma o atingiu no peito e a segunda no braço, que colocou à frente para tentar impedi-la. Acrescentou que não se recorda se, nesse momento, IVO ainda estava em sua residência.

“J: E o que foi feito da faca?

R: Eu não sei, ela saiu com ela.

J: Ela levou a faca?

R: Sim.

J: O senhor chegou a conseguir agredir ela de alguma forma, ainda que pra se defender?

R: Eu não me lembro.

J: O senhor não estava com faca, com vidro, com nada?

R: Lá dentro de casa, não.

J: E o senhor não foi buscar atendimento médico por quê?

R: Eu nem sei, estava muito nervoso, bêbado, nem sabia o que fazer. A DAIANA pegou a mãe dela e saiu. Aí eu fui pra casa do meu pai.

J: De carro, a pé, como o senhor foi?

R: Eu saí a pé.

J: No meio da chuva?

R: No meio da chuva.

J: Por quê?

R: Eu vi sangue no meio braço e o peito estava doendo também, foi quando eu fui lá pra casa do meu pai. Nisso que eu estava indo, que eu encontrei com ela.

J: E aí?

R: Ela começou a me agredir de novo, ela veio pra cima de mim, eu tentei conter a fúria que ela estava, dei um chute nela e ela caiu no chão.

J: E na hora que ela cai, o que acontece?

R: Não sei...

J: O senhor chegou a subir em cima dela, pra bater nela?

R: Não tenho muita lembrança, mas provavelmente sim, né.

J: O senhor estava com alguma coisa na mão?

R: Não, não lembra que tava com nada na mão, não.

J: E ela, ainda estava com a faca?

R: Eu não vi a faca não.

J: E como é que foi feito esse corte no pescoço dela?

R: Eu acho que deve ser que eu achei alguma coisa quando ela caiu no chão e passei nela.

J: Mas era uma faca?

R: Não, eu não peguei a faca.

J: E como é que para esse momento aí?

R: Foi a hora que minha filha chegou, ela grita comigo: ‘pai, vamos embora, larga a tia’.

J: Mas não precisou ninguém tirar o senhor de cima dela?

R: Que eu me lembre, não.

J: O senhor conhece JOSÉ CLAUDEMIR?

R: Não.

J. Ele disse que foi ele que tirou o senhor de cima dela.

R: Eu lembro da minha menina, desse aí eu não lembro.

J: Que idade tem sua filha?

R: Quatorze anos.

MP: Antes desse dia, o senhor tinha alguma desavença, alguma discussão com a ANA MARIA?

R: Não, nunca.

MP: Como era o contato de vocês, era frequente?

R: Não, ela ia sempre na minha casa, porque a mãe dela mora lá, junto comigo; aí eles iam na minha casa. [...]”

Encerrada a instrução processual, as partes apresentaram alegações finais e sobreveio a pronúncia, que é objeto da insurgência recursal.

No caso em análise, ANTONIEL foi denunciado por tentativa de feminicídio qualificado, sob a acusação de que teria agredido ANA MARIA, sua cunhada, com golpes de faca, motivado por ciúmes e ressentimento após a vítima supostamente relatar para a esposa dele que o recorrente teria tentado cortejá-la em ocasiões passadas.

DAIANA, esposa do recorrente e irmã da vítima, foi testemunha ocular dos primeiros instantes da altercação e revelou em seu depoimento que ANA MARIA foi quem, ao entrar na residência, pegou a faca e partiu para cima de ANTONIEL, desferindo contra ele o primeiro golpe.

No entanto, ANA MARIA, já armada, cortou o braço da própria mãe ao resistir e persistir na briga com ANTONIEL.

Então, o que se tem, em um primeiro momento, é a narrativa de que as agressões foram iniciadas por ANA MARIA.

Ocorre que elas não cessaram quando a vítima deixou a casa do agressor.

Em um segundo momento, ambos se encontraram, em via pública. Não restou suficientemente esclarecido se ANTONIEL foi no encalço de ANA MARIA (versão da vítima) ou se o encontro foi casual (versão do réu), mas o que se tem é que, segundo o próprio recorrente narrou, voltaram a se desentender e ele, após desferir um chute nela, a derrubou no chão e, embora
“não se lembre bem o que fez”
, recorda-se que teria saído de cima da vítima quando foi chamado por sua filha.

Nesse ponto, há outra testemunha ocular que contrapõe a versão do réu, que é o vizinho JOSÉ CLAUDEMIR, que prestou socorro à ANA MARIA, após vê-la sendo agredida por ANTONIEL.

As declarações da referida testemunha dão conta de que as agressões só cessaram quando ela retirou o recorrente “de cima da vítima”, enfatizando que
“se não tivesse separado, ele teria matado ela”
.

O depoimento de JOSÉ CLAUDEMIR é corroborado pelo laudo pericial indireto, que demonstra um grande ferimento no pescoço, bem próximo à jugular, que necessitou de 12 [doze] pontos para ser suturado, de modo que não se pode afastar, nesse momento, a existência de
animus necandi
. A controvérsia deve ser dirimida pelo júri popular, sob pena de usurpação da competência que lhe atribui a Carta Magna.

Em relação às qualificadoras, no entanto, a conclusão é diversa.

Quanto ao motivo fútil, há que ser considerado que, segundo os elementos de prova carreados, as agressões físicas partiram de ANA MARIA, que golpeou ANTONIEL com uma faca.

Na doutrina, NUCCI leciona com peculiar clareza sobre o tema,
verbis
:

“23. FÚTIL: é o motivo flagrantemente desproporcional ao resultado produzido, que merece ser verificado sempre no caso concreto. Mata-se futilmente quando a razão pela qual o agente elimina outro ser humano é insignificante, sem qualquer respaldo social ou moral, veementemente condenável. Ex.: o autor suprime a vida da vítima porque esta, dona de um bar, não lhe vendeu fiado. Ressalta, no entanto
Custódio da Silveira
, que
a ‘futilidade do motivo deve prender-se imediatamente à conduta homicida em si mesma: quem mata no auge de uma altercação oriunda do motivo fútil,
já não o faz somente por este motivo mediato que se originou aquela
’
(Direito Penal – Crimes contra a pessoa, p. 61). Concordamos, plenamente, com o exposto, mencionando o seguinte exemplo: costuma-se defender que uma mera briga ocorrida no trânsito, de onde pode sair um homicídio, constitui futilidade, qualificando o crime. Nem sempre. Se um motorista sofreu uma ‘fechada’, provocada por outro, sai em perseguição e, tão logo o alcance, dispare seu revólver, matando-o, naturalmente, estamos diante de um homicídio qualificado pela futilidade, pois esta é direta e imediata. Entretanto, se, após alcançar o outro motorista, ambos param na via pública
e uma acirrada discussão tem início, não faz nascer a qualificadora, pois o motivo fútil foi indireto ou mediato, e não fruto direto do disparo do revólver
.
Em suma: há futilidade direta ou imediata, que serve para qualificar o homicídio, bem como futilidade indireta ou imediata, que não faz nascer o aumento da pena.
[...]” (Código Penal Comentado, Ed. Forense, 16ª edição, págs. 733/734 - destacado).

Trilhando idêntica posição, HERÁCLITO ANTONIO MOSSIN assevera:

“Em matéria de homicídio, futilidade é, por exemplo: matar a mulher só porque demorou no preparo do almoço; responder com uma facada a um leve gracejo; ver uma criança apanhando laranja no quintal e abatê-la com um tiro; rompimento de namoro; discussões banais entre marido e mulher; incidentes corriqueiros de trânsito; discussão e briga por causa de futebol; negar a pagar bebida para determinada pessoa.

A jurisprudência é iterativa no sentido de que fica afastado o motivo fútil quando o crime de homicídio é praticado por ciúme, mesmo porque ele não se coaduna com a frivolidade, por se cuidar de sentimento que influi decididamente na conduta humana criminosa; por ser um sentimento arrebatador, contrário à banalidade; por ser um sentimento reprovável apenas no campo da moral; quando há divergência anterior entre réu e vítima;

discussão antes do evento criminoso; discussão intensa;

acirrada discussão e luta corporal;
costumeiros desentendimentos entre réu e vítima; animosidade e atritos anteriores à prática delitiva; inimizade entre réu e vítima;

desavença prévia entre réu e vítima
” (Comentários ao Código Penal à luz da doutrina e da jurisprudência, Ed. J.H. Mizuno, 2012, págs. 606/607 - destaquei).

Em reforço à tese, MIRABETE colaciona diversos julgados em seus comentários ao art. 121, § 2º, II, do CP (Código Penal Interpretado, Ed. Atlas, 9ª edição, pág. 777):

“
Reação a agressão verbal: inexistência de motivo fútil – STJ:
(...) A reação do réu a agressões verbais e
físicas
da vítima não caracteriza, por si só, a qualificadora do motivo fútil, prevista no art. 121, § 2º, II, do CP (RT 787/564)”.

“
Contenda anterior: inexistência de motivo fútil – TJAM:

Deve ser afastada da sentença de pronúncia por homicídio a qualificadora do motivo fútil, se houve contenda entre as partes, pois o motivo que a desencadeou é irrelevante para determinar a causa do crime
(RT 765/641)”

Este Sodalício trilhou idêntico entendimento no seguinte julgado:

“Tanto os costumeiros desentendimentos anteriores entre as partes, como
a discussão entre ambas, antes do evento delituoso, descaracterizam e afastam o alegado motivo fútil
e o recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa do ofendido, impondo-se a supressão de referidas qualificadoras, da sentença de pronúncia, por manifestamente improcedentes. 4. O princípio in dubio pro societate, que importa em submeter o réu ao Tribunal do Júri, para que este aprecie o afastamento de qualificadoras, não é absoluto, quando as mesmas, propostas pela acusação, se mostram manifestamente improcedentes” (TJMT, 2ª C. Crim., RESE nº 127116/2012 – Rel. Des. Gerson Ferreira Paes).

No mesmo sentido, desta 1ª Câmara Criminal: RESE nº 15.641/2017, Rel. Des. MARCOS MACHADO, julgado em 02/05/2017.

Portanto, a qualificadora do motivo fútil deve ser afastada.

Em relação à qualificadora de feminicídio [inciso VI do art. 121 do CP, vigente à época dos fatos, anteriormente à edição da Lei n. 14.994/2024], concluo que ela igualmente não prospera, uma vez que a dinâmica dos fatos, como visto, não se deu em razão de
“menosprezo à condição da vítima do sexo feminino”
, mas em decorrência desentendimento verbal mútuo, que desencadeou as agressões físicas, iniciadas por ANA MARIA, e posteriormente por ANTONIEL, quando ambos se encontraram, instantes depois, em via pública.

Para o correto exame da sobredita qualificadora, é imprescindível aprofundar a análise dos elementos subjetivos do crime, os quais exigem uma motivação específica, voltada ao menosprezo ou discriminação à condição de mulher da vítima, conforme previsto no § 2º-A do art. 121 do Código Penal, introduzido pela Lei nº 13.104/2015.

A qualificadora de feminicídio visa punir com maior rigor os crimes de homicídio praticados em contextos de violência de gênero, onde o ato agressivo é movido por uma percepção de inferioridade da vítima, ou por uma visão deturpada e discriminatória sobre a sua condição feminina.

No caso concreto, contudo, as circunstâncias descritas revelam uma situação de discussão e agressão mútuas, de caráter pontual e sem vínculos objetivos com um contexto de violência motivada pela discriminação de gênero.

O feminicídio não se configura apenas pelo fato de a vítima ser mulher, mas sim pela existência de um elemento subjetivo qualificador no comportamento do agressor, o qual deve agir por desprezo, repulsa ou sentimento de propriedade em relação a ela, entendendo-a como inferior ou subjugada pela condição de gênero.

Nesse sentido, o Código Penal Brasileiro, ao prever a qualificadora, exige que o crime tenha sido praticado
“por razões da condição de sexo feminino”
, as quais, conforme o inciso I do § 2º-A do art. 121, se manifestam
“quando o crime envolve violência doméstica e familiar”
ou
“menosprezo ou discriminação à condição de mulher”
.

Especificamente, a presença de uma discussão prévia entre vítima e acusado, aliada à ocorrência de agressões físicas mútuas, denotam que o motivo do delito está inserido em um conflito interpessoal e circunstancial.

Esse tipo de circunstância, embora grave, não corresponde à motivação exigida pela qualificadora de feminicídio, pois carece do elemento de gênero em sentido estrito, isto é, da intenção de desvalorização, posse ou desprezo pela condição feminina.

O contexto fático sugere, antes, uma situação de acirramento emocional momentâneo entre as partes, que não pode ser confundido com a violência de gênero que fundamenta o feminicídio. Aqui, a razão do ato não emerge de uma ideologia de dominação sobre a mulher, mas de uma disputa sem vínculo direto com sua condição de gênero.

A correta aplicação da qualificadora exige que o julgador examine com profundidade o contexto dos fatos, evitando sua utilização em casos em que o conflito não decorre da condição de mulher da vítima, mas de outros fatores de ordem pessoal ou relacional.

Ao interpretar o inciso VI do art. 121 do Código Penal, doutrina e jurisprudência defendem a aplicação da qualificadora de feminicídio em hipóteses de violência que decorrem de uma relação de poder ou submissão, onde a mulher é vista como posse ou onde o crime resulta da percepção de inferioridade.

ROGÉRIO SANCHES CUNHA e RONALDO BATISTA PINTO, ao discorrerem sobre o tema, lecionam:

“[...] a qualificadora do feminicídio é subjetiva, pressupondo motivação especial: o homicídio deve ser cometido contra a mulher por razões da condição de sexo feminino. Mesmo no caso do inc. I do § 2º-A, o fato de a conceituação de violência doméstica e familiar ter um dato objetivo, extraído da lei, não afasta a subjetividade. Isso porque o § 2º-A é apenas explicativo; a qualificadora está verdadeiramente no inc. VI do § 2º, que, ao estabelecer que o homicídio se qualifica quando cometido por razões da condição do sexo feminino, deixa evidente que isso ocorre pela motivação, não pelos meios de execução.”
[Violência doméstica: Lei Maria da Penha comentada artigo por artigo. 6. ed. São Paulo: RT, 2015, p. 84].

O legislador pretendeu reservar a qualificadora de feminicídio para situações específicas que envolvem esse tipo de violência estrutural, diferentemente de conflitos passageiros ou tensões pontuais.

Tais condições se mostram ausentes no presente caso, onde os elementos sugerem um delito motivado por circunstâncias alheias à discriminação de gênero.

O fato de a vítima ser do sexo feminino, isoladamente, não implica que o crime automaticamente se configure como feminicídio.

Em casos como o presente, a ausência de elementos que indiquem discriminação de gênero impede a aplicação da qualificadora de feminicídio, sob pena de violação ao princípio da legalidade e da individualização da pena.

Em conclusão, deve ser afastada a qualificadora do feminicídio, uma vez que os fatos narrados evidenciam um conflito interpessoal desvinculado de qualquer intenção ou sentimento de menosprezo à condição feminina da vítima.

A tentativa de homicídio decorreu de um desentendimento pontual, sem que se verifique a presença do elemento subjetivo especial que a qualificadora exige.

Diante do exposto, dou
PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso em sentido estrito, apenas para excluir as qualificadoras indicadas na pronúncia, devendo o réu ANTONIEL DE SANTANA ser submetido a julgamento popular pela prática de tentativa de homicídio simples [art. 121,
caput
, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal].

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2024